Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603170-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
27/09/2023
Número: 0603170-09.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - JOÃO CANDIDO ALVES DE
OLIVEIRA - SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO CANDIDO ALVES DE OLIVEIRA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOAO CANDIDO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43728647
26/09/2023
19:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.545

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603170-09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO CANDIDO ALVES DE OLIVEIRA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: JOAO CANDIDO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
E
N
T
R
E
G
A
DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. RESSA
LVA. GASTO ELEITORAL. FEFC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE GASTO. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. VALOR RELATIVO
D I M I N U T O .
D E S A P R O V A Ç Ã O .
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL

1 . O
a t r a s o
n a
e n t r e g a
de relatórios financeiros de doações
configura irregularidade que, quando
perdura por poucos dias, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante
pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada, pode ser superado mediante
a aposição de ressalva.

2. A ausência de documentos idôneos à
comprovação de gasto eleitoral configura
Num. 43728647 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115845200000042687814
Número do documento: 23092619115845200000042687814
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:17:46

irregularidade e, caso o recurso utilizado
seja proveniente de fonte pública, impõe a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional. No caso, admite-se a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade em razão do diminuto valor
absoluto e relativo do gasto não
comprovado.

3. A omissão de receitas e gastos na
prestação de contas parcial é irregularidade
grave na medida em que viola o dever de
transparência e impede que o eleitor tenha
ciência acerca do destino de verbas da
campanha antes do pleito, além de mitigar a
possibilidade de fiscalização concomitante,
podendo dar ensejo à desaprovação das
contas.

4. No caso, considerando que as
irregularidades, em termos quantitativos,
ultrapassam as balizas fixadas pela
jurisprudência para aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, as
contas devem ser desaprovadas.

5. Contas desaprovadas, com determinação
de devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de JOAO CANDIDO ALVES DE OLIVEIRA,
candidato a DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43131596); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43272401), com o extrato apontando como receitas totais R$
94.112,58, das quais R$ 23.112,58 estimáveis em dinheiro e R$ 71.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 94.112,58, sem registro de sobras financeiras ou de
dívidas de campanha.

Num. 43728647 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115845200000042687814
Número do documento: 23092619115845200000042687814
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:17:46

Publicado em 24/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43445335), não houve impugnação no prazo legal (id.
43453676).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43598627).

Intimado em 01/06/2023 quanto ao Parecer de Diligências, o prestador de
contas apresentou manifestação e peticionou (id. 43605762) requerendo a dilação de
prazo em três dias, para se manifestar sobre os apontamentos contidos no referido
parecer.

O requerimento de dilação de prazo foi indeferido em 07/06/2023 (id.
43606177) e, posteriormente, antes de intimado do referido indeferimento, o prestador
apresentou prestação de contas retificadora em 12/06/2023.

Na sequência, a unidade técnica emitiu, com base nas informações
disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id. 43634610) pela desaprovação, apontando
como inconsistências remanescentes o atraso na entrega de relatórios financeiros,
ausência de comprovação de despesa realizada com recursos do FEFC, recebimento de
doações em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informadas à época, e realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.

Considerando a manifesta intempestividade da prestação de contas
retificadora, foi determinada a sua exclusão da base de dados da Justiça Eleitoral,
mantendo-se apenas os documentos apresentados com a finalidade exclusiva de afastar
eventual determinação de devolução de valores (id. 43639350).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43661185).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores -
principais destinatários dessas informações - possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
Num. 43728647 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115845200000042687814
Número do documento: 23092619115845200000042687814
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:17:46

anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo
Partidário ou FP - pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) o atraso na entrega de relatórios financeiros

Num. 43728647 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115845200000042687814
Número do documento: 23092619115845200000042687814
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:17:46

Constou do parecer conclusivo o descumprimento quanto ao prazo de
entrega de relatório financeiro relativo a uma transferência bancária realizada pelo órgão
estadual do partido, no valor de R$ 30.000,00, recebida na conta de campanha em
25/08/2022 e informada apenas em 29/09/2022.

Em sua manifestação de id. 43605762 o prestador afirmou, em síntese, que
da referida irregularidade não resultou qualquer prejuízo à fiscalização das contas, uma
vez que a transação foi contabilizada e comprovada, não tendo ocorrido omissão.

Pois bem.

O art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. O objetivo é que se confira maior publicidade e
transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a
fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e da sociedade.

Como se observa dos autos, foi identificada apenas uma doação informada a
destempo, com apenas 1 dia de atraso, no valor total de R$ 30.000,00, o que
corresponde a 42,25% do total de recursos recebidos pelo prestador durante a
campanha.

Assim, conquanto a irregularidade esteja plenamente caracterizada, tal
conduta não impactou no conhecimento do eleitor acerca do financiamento da campanha
Num. 43728647 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115845200000042687814
Número do documento: 23092619115845200000042687814
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:17:46

eleitoral, já que o recebimento de tais recursos e o envio do relatório financeiro ocorreram
antes da data do pleito, bem como os recursos são provenientes do próprio órgão
estadual do partido.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
ao menos tomado de forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)

2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral
oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior
decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as
Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das
contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta
Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR-AI
0601417-34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED-AgR-AI 0601340-25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR-AI 0601881-58, rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos-vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.

Num. 43728647 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115845200000042687814
Número do documento: 23092619115845200000042687814
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:17:46

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

(...)

[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
deste caso concreto - atraso de apenas 1 dia dias e receitas recebidas e informadas
antes do pleito -, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a
aposição de ressalva.

b) ausência de comprovação de despesa realizada com recursos do
FEFC

No caso, foi registrado no relatório de despesas (id. 43609877, p. 8) o gasto
no valor total de R$ 2.900,00 relativo a atividades de militância/cabo eleitoral pela
fornecedora Elisangela Costa da Silveira, pago com recursos do FEFC, e cujos
desembolsos correspondentes estão registrados nos extratos bancários da conta de
movimentação do FEFC (id. 48610020).

Ocorre que o contrato de prestação de serviços relativo a tal despesa (id
43609997) foi firmado no valor de R$ 1.900,00 e não há nos autos qualquer outro
documento ou comprovação relativamente à divergência de R$ 1.000,00 despendidos a
mais.

Tampouco houve manifestação específica do prestador quanto à divergência
apontada, de modo que resta caracterizada a infração aos seguintes dispositivos da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Num. 43728647 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115845200000042687814
Número do documento: 23092619115845200000042687814
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:17:46

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº9.504/1997, art. 26):

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

(...)

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou
Num. 43728647 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115845200000042687814
Número do documento: 23092619115845200000042687814
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:17:46

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.

[não destacado no original]

Conforme referido, do cotejo entre os extratos bancários e os relatórios
contido nos autos, verifica-se que foram utilizados recursos do FEFC para o pagamento
da despesa em questão, de modo que deve ser aplicado o art. 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019, segundo o qual:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena
de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial. [não destacado no original]

Portanto, uma vez que não há nos autos comprovante apto a atestar a
regularidade do gasto efetuado com recursos do FEFC, impõe-se a necessidade de
devolução do valor de R$ 1.000,00, atualizado na forma do artigo 79, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

A irregularidade corresponde a 1,06% do total de despesas contratadas e
deverá ser sopesada com as demais, em análise conjunta, para fins de aplicação dos
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

c) recebimento de doações e realização de gastos eleitorais em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época

Num. 43728647 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115845200000042687814
Número do documento: 23092619115845200000042687814
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:17:46

Em sua manifestação de id. 43605762, o prestador alegou que "alguns
comprovantes demoraram para chegar até o controle central da campanha, o que
ocasionou a ausência/inconsistência da notícia de tais operações na prestação de contas
parcial" e que "isso foi atualizado e corrigido na prestação de contas final, de maneira
documentada e comprovada perante a Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a
fiscalização e a transparência das movimentações financeiras realizadas".

Pois bem.

Quanto à matéria tratada no presente tópico, dispõe a resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Num. 43728647 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115845200000042687814
Número do documento: 23092619115845200000042687814
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:17:46

Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

Num. 43728647 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115845200000042687814
Número do documento: 23092619115845200000042687814
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:17:46

(...)

Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.

Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.

(...)

Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.

Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.

(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das
contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação
de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas
parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que as falhas atingem R$ 5.062,50 ou 5,39% dos
recursos recebidos. Quanto às despesas, as irregularidades atingem o valor total de R$
48.450,00, correspondentes a 51,48% das despesas totais contratadas.

Observa-se que as irregularidades descritas neste tópico, por si sós, são
suficientes para conduzir à desaprovação, uma vez que tanto o valor absoluto das
Num. 43728647 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115845200000042687814
Número do documento: 23092619115845200000042687814
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:17:46

irregularidades quanto o seu impacto percentual estão significativamente acima das
balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. No sentido:

(...)

12. Esta Corte já tem posicionamento firme no sentido de que os parâmetros
para a aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade residem em três
vetores: a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); b) as irregularidades, percentualmente,
não podem superar 10% do total; e c) as irregularidades não podem ter
natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 23.11.2020).

(...) [TSE, PC nº 060136337/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
20/04/2022]

Análise global das irregularidades

Sintetizando, a movimentação total de recursos nesta prestação de contas foi
de R$ 94.112,58 e as irregularidades observadas somam o valor absoluto total de R$
54.512,50, correspondente a 57,92% da movimentação de recursos (item b = R$ 1.000,00
+ item c = R$ 53.512,50).

Tais valores ultrapassam os limites estabelecidos pela jurisprudência para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e impedem a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.

Por fim, como referido no item "b", deve ser recolhido ao Tesouro Nacional o valor
de R$ 1.000,00, atualizado na forma do art. 79, § 2º, da Res. TSE. n. 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de João
Cândido Alves de Oliveira relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 1.000,00 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, § 2º, da resolução TSE nº
23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

Num. 43728647 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115845200000042687814
Número do documento: 23092619115845200000042687814
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:17:46

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603170-09.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOAO CANDIDO ALVES DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: JOAO CANDIDO ALVES DE OLIVEIRA - Advogados do REQUERENTE:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.09.2023

Num. 43728647 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/09/2023 19:11:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092619115845200000042687814
Número do documento: 23092619115845200000042687814
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/09/2023 13:17:46